Tribunal: TJMT
Processo: 1014109-82.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014109-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO MENDES BENATTI - CPF: 490.911.798-99 (ADVOGADO), DAYMON DO VALE ZAGULSKI - CPF: 026.404.891-19 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BOURET ORRO - CPF: 022.589.561-70 (AGRAVADO), RAFAEL SILVA CARDOSO - CPF: 033.552.701-99 (AGRAVADO), CHURRASKING PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 37.521.684/0001-87 (AGRAVADO), CHURRASKING CUTELARIA LTDA - CNPJ: 37.687.765/0001-51 (AGRAVADO), DRISHOP SERVICOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 34.227.287/0001-09 (AGRAVADO), ADR SERVICOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 35.001.209/0001-54 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
NÃO CONHECIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Daymon do Vale Zagulski contra decisão interlocutória proferida em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, que determinou a retificação do valor da causa, com base em laudo de valuation juntado aos autos, e o consequente recolhimento das custas processuais. O agravante alega que o valor da causa deve refletir exclusivamente sua participação societária no capital social, e não o valor total da empresa, e sustenta que a exigência compromete seu acesso à justiça. Os agravados suscitam, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determina a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas processuais correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, o qual não contempla decisões que determinem a emenda da petição inicial para fins de retificação do valor da causa.

A teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite exceções à taxatividade legal apenas quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no momento da apelação, o que não se verifica em hipóteses de discussão sobre valor da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que altera o valor da causa, por não se enquadrar no rol legal nem configurar situação de urgência justificadora da mitigação da taxatividade (REsp 1.696.396/MT; AgInt no RMS 59.734/SP).

O Agravo de Instrumento é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo a insurgência ser arguida em preliminar de apelação, conforme dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina a retificação do valor da causa.

A teoria da taxatividade mitigada aplica-se apenas a hipóteses de urgência que tornem ineficaz o exame da matéria na apelação, o que não ocorre nas decisões sobre valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daymon do Vale Zagulski contra decisão interlocutória proferida nos autos da “Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Pedido de Tutela Antecipada”, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, processo nº 1024006-45.2023.8.11.0041.

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a retificação do valor da causa, para adequá-lo aos parâmetros do laudo de valuation juntado aos autos, com o consequente recolhimento das custas processuais sob essa base.

Sustenta que a fixação do valor da causa deve observar apenas o montante do capital social correspondente à sua participação societária, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.410.686/SP), e não o valor integral estimado da empresa, que, segundo afirma, corresponde ao valuation produzido exclusivamente para fins de negociação entre os sócios.

Alega que a imposição de recolhimento das custas com base nesse parâmetro inviabiliza o acesso à justiça, sobretudo após o indeferimento do pedido de gratuidade.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas, oportunidade que em sede preliminar, os agravados Alexandre Bouret Orro e Rafael Silva Cardoso suscitam a inexistência de previsão legal para a interposição do agravo de instrumento, sustentando que a decisão que determina a emenda da petição inicial para retificação do valor da causa não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Apontam ainda que não se aplica, ao caso, a teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), de modo que o recurso seria manifestamente incabível, devendo ser arguida tal matéria apenas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que

determinou a intimação do autor para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo a adequação do valor da causa à vantagem econômica que se pretende com a dissolução, bem como para realizar a complementação do recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária.

Os Agravados em sede preliminar pugnam pelo não conhecimento do recurso, ante a

inexistência de previsão legal para a interposição do agravo de instrumento, que determina a emenda da petição inicial para retificação do valor da causa não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Assim, a questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial.

À luz do artigo 1015, do CPC, c
abe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.º, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador" (art. 1.015, CPC).

Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

Portanto, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que retificou, “ex officio”, o valor atribuído à causa; o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988).

A tese somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT”, o que não é o caso da discussão sobre o valor da causa.

Aliás, ao julgar o próprio REsp nº 1.696.396/MT e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, o eg. STJ ratificou acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento no tocante à discussão sobre o valor da causa,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1696396/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Mais recentemente e em situação muito semelhante, o eg. STJ ratificou o entendimento de não cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que retifica o valor da causa e determina recolhimento de custas complementares.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa.
Precedente. 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico do ato ou da sua parte controvertida. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no RMS 59.734/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 08/04/2019, DJe 12/04/2019).

Assim, considerando que a decisão recorrida não está elencada dentre aquelas passíveis de questionamento por Agravo de Instrumento, inadmissível sua interposição. (N.U 1031147-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025